Tribunal: TJPA
Processo: 0803685-21.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4830 - Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803685-21.2025.8.14.0040

APELANTE: J. G. L. D. S.

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N
°
0803685-21.2025.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: J. G. L. D. S., representada por seu genitor ELVIS PALMEIRA DE
SOUZA

ADVOGADO: ANDRE OLIVEIRA BARROS – OAB/SE 10.666

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB/PA 28.020-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO COM ANTECEDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de alteração de voo, com alegada antecipação de 12 horas e atraso de 8 horas na chegada ao destino final, sem prestação de assistência material ao passageiro.

A companhia aérea informou previamente a alteração, oferecendo opções de reacomodação e reembolso, tendo a parte autora aceitado o novo voo sem objeções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a alteração unilateral do voo, com prévia comunicação e aceite pelo passageiro, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comunicação prévia da alteração do voo, com aceite do autor e emissão de novo bilhete, afastam a configuração de falha grave na prestação do serviço.

5. A ausência de comprovação de danos concretos e de assistência não prestada impede o reconhecimento de lesão extrapatrimonial indenizável.

6. Entendimento consolidado do STJ exige demonstração efetiva do dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo, sendo inaplicável a presunção de dano.

7. A situação não ultrapassa os limites do mero aborrecimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A alteração de voo previamente comunicada e aceita pelo consumidor, sem comprovação de lesão relevante ou falta de assistência, não gera, por si só, dever de indenizar por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por J. G. L. D. S., representado por seu genitor ELVIS PALMEIRA DE SOUZA, objetivando a reforma da sentença de Id. 28263672, proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou totalmente improcedente a demanda indenizatória.

Consta de peça inicial (Id. 28263655) que o autor adquiriu passagens aéreas com a Ré, de Campina Grande para Carajás, para o dia 16/10/2020, trechos CAMPINA GRANDE→ GUARULHOS→CONFINS→CARAJÁS, com partida às 02h55min do dia 16/10/2024 e chegada ao destino final às 12h35min do dia 16/10/2020, porém, com menos de 72 horas antes da referida viagem, o voo foi cancelado pela requerida, que de forma unilateral cancelou o voo e alterou as passagens para outro voo, com saída no dia 15/10/2020, trechos GUARULHOS→ BELÉM→CARAJÁS, com partida às 09h20min do dia 15/10/2020 e chegada ao destino final às 20h50min do dia 16/10/2020, de modo que houve uma antecipação de mais de 12 horas para dar início ao itinerário, bem como um atraso de 8 horas para chegar ao destino final, sem que fosse prestada nenhuma ASSISTÊNCIA MATERIAL à Requerente. Motivo pelo qual pugna pela indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação (id.

28263664), a empresa requerida alega em apertada síntese que comunicou a alteração do voo com a devida antecedência, qual seja, em 09/10/2020 enviou e-mail sobre a alteração do voo que ocorreria em 20/10/2020, sendo oferecido à parte autora outras opções de reacomodação em voo de sua preferência ou o reembolso integral, o que já é suficiente para afastar qualquer dano.

Aduz que não impôs um novo voo, apenas sugeriu, de modo que, caso queira, o passageiro pode buscar outro voo que melhor atenda às suas necessidades, sem qualquer ônus, ou mesmo solicitar o reembolso, sem qualquer encargo de cancelamento.

Em sentença (Id. 28263672), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apelou da sentença no id. 28263673, onde alega em apertada síntese que suportou uma antecipação de 12 horas para embarcar, bem como um atraso de 8 horas para que chegasse ao destino final contratado, acrescido que a Requerida nada fez para minimizar os transtornos perpassados

Afirma que, levando em conta que o voo de conexão do itinerário para o qual foi realocado partiria apenas no dia seguinte, o Requerente teve passar um dia não planejado em Belém, sem que a Requerida prestasse qualquer assistência de ordem material.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para fins de procedência da demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 28263677, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a existência ou não de danos morais decorrentes de cancelamento/alteração de voos.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

Trata-se de ação de indenização moral fundada na falha da prestação do serviço de transporte aéreo pela ré, em virtude do cancelamento/modificação de vôo nacional, com antecipação de mais de 12 horas para dar início ao itinerário, bem como um atraso de 8 horas para chegar ao destino final.

A ré não nega o cancelamento do voo, alegando que o fato se deu em razão dos impactos causados pela pandemia Covid-19, que gerou a necessária reestruturação da malha aérea por uma série de fatores.

Do cotejo dos autos, verifico que houve prévia comunicação da demandada, via e-mail, na data de 09/10/2020, informando aceca da alteração do voo que ocorreria em 20/10/2020.

Não bastasse isso, verifico que a aceitação do novo voo se deu na mesma data de 09/10/2010, com a emissão pela agência de viagem, de novo bilhete com localizador GR9J4U, sem qualquer objeção da parte autora (id.

28263661).

A comunicação com antecedência oportunizou à parte reorganizar-se para atender ao compromisso objeto da viagem, motivo pelo qual restou acertado que a parte autora teve mero dissabor.

No que tange a alegação de que a Requerente teve passar um dia não planejado em Belém, sem que a Requerida prestasse qualquer assistência de ordem material, também não merece prosperar, tendo em vista que o novo bilhete foi emitido com bastante antecedência (09/10/2020) e, ao que tudo indica, foi devidamente cumprido todos os itinerários contratados no tempo e prazo estabelecidos no novo bilhete.

De fato, para o reconhecimento do dano moral, é necessário que haja violação a direito da personalidade, o que não se verifica no caso concreto, pois a situação, por si só, não representa lesão grave a ponto de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do autor.

Vale dizer, é certo que se trata de mero aborrecimento contratual, que, por si só, não acarreta maiores transtornos e repercussões na vida privada, honra e imagem do apelante, não espraiando efeitos tão negativos que tivessem o condão de causar abalo indenizável.

Observe-se que, no caso, não se trata de hipótese de dano moral presumido, inaplicável conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida" (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)".

Desta forma, não desincumbindo do ônus processual atribuído, a apelante deixou de trazer aos autos indícios mínimos aptos à comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, inc. I, do CPC).

Assim, por não restar comprovada a argumentada atuação abusiva por parte da empresa aérea requerida, bem como por não aferir nexo de derivação com a sustentada lesão à personalidade da parte autora recorrente, não há que se falar em dano extrapatrimonial a ser compensado.

Não bastasse isso, tenho como deplorável a postura do patrono da parte autora, ao ingressar com cinco ações distintas, duas para os genitores e três para os filhos do casal, sem observar ainda, que o autor da presente demanda sequer havia nascido no momento dos fatos.

De modo que, o fracionamento de demandas interposto individualmente por membros integrantes da mesma família (pai, mãe e filhos menores) contra o mesmo réu, referente ao mesmo fato, pode vir até mesmo a configurar abuso do direito de litigar e, sobretudo, ausência do interesse de processual, cabendo inclusive a extinção do feito, com fundamento no artigo 485, VI.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, para 20% sobre o valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/10/2025